Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA APENAS NO DIA SEGUINTE. ASSISTÊNCIA PRESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, contra a sentença que julgou a parte ré/recorrida GOL LINHAS AÉREAS a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente, pleiteia a majoração do valor fixado, tendo em mente que, devido a realocação em um voo para o dia seguinte, não pode comparecer ao velório de seu genitor. Contrarrazões apresentadas (ID 50477417).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 50477412) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Em primeiro lugar, é valido ressaltar que a relação jurídica obrigacional efetuada entre as partes se qualifica como relação de consumo, com base na previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Analisando o caso, o requerente, adquiriu passagens aéreas, no dia 20/03/2023, com saída de Brasília, no dia 20/03/2023, às 20h55, com escala em Guarulhos/SP (chegada às 22:45 e saída 23:35), com chegada em Teresina/PI prevista para 21/03/2023, às 2h45, sendo uma viagem de urgência, pois deveria comparecer ao velório do pai, falecido no dia 20/03/2023, conforme documento anexado (ID 50477028). Todavia, em razão de desentendimento ocorrido entre os prepostos da recorrida, houve a perda do voo de conexão, e o passageiro foi realocado em voo posterior, no dia seguinte 21/03/2023, com partida às 13h:45min. Devido a este acontecimento, o recorrente não pode participar do velório e enterro de seu pai.
4. Por certo, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao recorrido comprovar o dano e o nexo causal.
5. Diante a leitura dos fatos, percebe-se com facilidade que o recorrente esteve em uma situação de extremo desconforto, angústia, apreensão, além do abalo emocional, que por sua vez, atingem os direitos da personalidade do requerente em decorrência da alteração brusca de sua viagem. Seu aguardo de chegar a seu destino para comparecer ao velório de seu genitor foi inteiramente frustrada devido à má prestação de serviço da companhia aérea, pela qual responde objetivamente. Assim, sendo comprovada a ocorrência do evento, tal como o dano moral experimentado pelo autor, subsequente ao nexo de causalidade acima declinado, surge obrigação de indenizar com base no art. 6°, VI, do CDC.
6. No que se refere ao valor da indenização por danos morais, razão assiste a Recorrente. O Juízo de origem fixou o valor da condenação em R$ 1.000,00 (mil reais), que originalmente era pedido R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), levando em consideração que a parte ré, ao falhar na devida prestação de serviço, agiu em conformidade com o regulamento do setor, oferecendo alimentação, reacomodação em outro voo e hospedagem. Entretanto, mesmo diante dos serviços prestados, a requerida não pode se abster de reparar os danos causados ao recorrente.
7. A reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
8.Com base nestas conjecturas, sem perder de visão a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, o valor da compensação em R$ 1.000,00 (mil reais) não é proporcional perante o caráter pedagógico e reparatório da condenação. Assim, procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, arbitro a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com entendimento desta turma recursal.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para aumentar o valor da compensação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
10. Deixo de fixar honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.